Tribunal: TJMT
Processo: 1038657-58.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038657-58.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Fiscalização, Agências/órgãos de regulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EIG MERCADOS LTDA - CNPJ: 06.316.183/0001-35 (APELADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA – CIÊNCIA AO ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA PESSOA JURÍDICA INTERESSADA – INEXISTÊNCIA – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7
o
, INCISO II, DA LEI N. 12.016/2009 – ACOLHIMENTO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 7
o
, inciso II, da Lei n. 12.016/2009, ao despachar a inicial o Juiz ordenará que se dê ciência do processo ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito.

O não atendimento da regra esposada no artigo 7
o
, inciso II, da Lei n. 12.016/2009, implica a nulidade da sentença, por afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelo Recorrido, concedeu a ordem, para determinar à autoridade coatora que entregue o relatório interventivo produzido, possibilitando que exerça a ampla defesa (id. 152509462, págs. 01/04).

O Apelante levanta a preliminar de nulidade absoluta da sentença, uma vez que não houve a notificação do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada (art. 7
o
, inciso II, da Lei n. 12.016/2009).

Assevera que o
writ
foi impetrado contra ato da Controladoria-Geral do Estado e, portanto, o Estado de Mato Grosso é a pessoa jurídica de direito público interessada no deslinde do feito. Logo, deveria a Procuradoria-Geral do Estado ter sido notificada para ingressar no feito.

Aduz que a falta de ciência à PGE implicou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Defende a ilegitimidade da autoridade indigitada de coatora, porque não houve recusa de acesso aos Relatório Conclusivo de Intervenção, pela autoridade Impetrada, pois ela não produziu tal documento e nem mesmo teve acesso. No mérito, afirma que inexistiu ato omissivo e, por isso, deve a sentença ser reformada, para denegar a ordem.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões, pugnando por seu desprovimento (id. 152509472, págs. 01/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, opina pelo acolhimento da preliminar de nulidade absoluta da sentença e, no mérito, pelo provimento parcial do Apelo, para que os autos retornem ao Juízo de origem para prosseguimento (id. 157456698, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelo Recorrido, concedeu a ordem postulada.

Colhe-se dos autos que a pessoa jurídica EIG Mercados Ltda. impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato tido por ilegal, praticado pelo Presidente da Comissão da Controladoria-Geral do Estado, consistente na negativa de redesignação de audiência de instrução em Processo Administrativo de Responsabilidade.

Alegou, na inicial, que não teve qualquer acesso aos documentos e provas produzidos nos autos do Processo Administrativo, sejam referentes à intervenção, sejam atinentes ao próprio Processo de Responsabilidade.

Asseverou que a única forma de preservar a defesa, o contraditório e o devido processo legal é determinar à Administração que forneça os documentos imprescindíveis ao exercício da ampla defesa, especialmente, o Relatório Conclusivo da Intervenção.

Salientou que, em vista de o advogado já possuir compromisso profissional em outro Estado da Federação, requereu a redesignação da audiência, mas que fora negada pela Autoridade Coatora.

Ao final, requereu a concessão da liminar, para sustar os efeitos do ato combatido no
writ.

O Magistrado Plantonista concedeu a liminar, determinando a suspensão das audiências designadas para os dias 5, 6 e 7/11/2018, assegurando ainda vistas do Relatório Conclusivo de Intervenção (id. 152509454, págs. 01/03), sendo ratificada pelo Magistrado titular da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital (id. 152509457, pág. 01).

Ao analisar o mérito, o Juízo singular ratificou a liminar e, consequentemente, concedeu a segurança pretendida, ficando a parte dispositiva assim redigida:

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação exposta, ratificando a liminar deferida,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada para determinar à autoridade Impetrada que proceda à entrega do relatório interventivo produzido, possibilitando à Impetrante que exerça a sua ampla defesa, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC. (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Apelo.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade absoluta da sentença, por ausência de notificação do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada.

Da Nulidade Absoluta da Sentença

O Apelante defende a nulidade absoluta da sentença, já que não houve a notificação do órg
ão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, no caso a Procuradoria-Geral do Estado.

Sabe-se que o mandado de segurança constitui remédio constitucional garantido pelo artigo 5
o
, inciso LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com a finalidade de proteger direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, contra a ilegalidade ou o abuso de poder cometido por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É certo, ainda, que o magistrado, ao despachar a exordial, deve ordenar a notificação da autoridade coatora e a ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, à luz do disposto no artigo 7
o
, da Lei n. 12.016/2009. Veja-se:

Art. 7º - Ao despachar a inicial,
o juiz ordenará
:

I -
que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial
, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;
(Destaquei).

Vê-se que a ciência do processo ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada é obrigatória.

No caso vertente, o ato, tido como coator, foi atribuído à Presidente
da Comissão da Controladoria-Geral do Estado. Assim, é evidente que o Estado de Mato Grosso é a pessoa jurídica de direito público interessada no
mandamus
.

De sorte que, para o correto desenvolvimento do feito, deveria ter sido notificada a Procuradoria-Geral do Estado que é a representante judicial do Estado de Mato Grosso.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que o Juiz Plantonista, ao conceder a liminar pleiteada na ação mandamental, assim consignou:

Destarte, presente ambos os requisitos autorizadores,
defiro
a liminar e
suspendo as audiências
designadas para os dias 4, 6 e 7.11.2018,
garantindo
, ainda, à impetrada, o prazo de 05 (cinco) dias úteis antecedentes à audiência a ser designada, contado o termo inicial (
dies a quo
) das vistas do referido documento (relatório conclusivo de intervenção), com o fito de a impetrante mais bem conhecer os fatos em discussão.

Notifique-se a autoridade coatora que preste informações no prazo de 10 (dez) dias. Após, ao Ministério Público pelo mesmo prazo.

A decisão serviu de mandado e a parte impetrada foi devidamente intimada em 02/11/2018, conforme certidão do Oficial de Justiça, constante do id. 152509455, pág. 05.

Ocorre que não constou do
decisum
a determinação de ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada – PGE/MT –, o que demonstra a não observância do disposto no inciso II do artigo 7
o
da Lei n. 12.016/2009 e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dessarte, inexistem dúvidas de que a ausência de notificação do órgão de representação judicial do Estado de Mato Grosso implicou a nulidade processual, visto que houve a prolação da sentença sem oportunizar o ente público o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Corroborando o entendimento, perfilho os arestos do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA A QUAL SE VINCULA A AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA NO MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 7º, II, DA LEI Nº 12.016/09. NULIDADE RECONHECIDA.

1. É necessária a intimação da pessoa jurídica a qual se vincula a autoridade apontada como coatora no mandado de segurança (art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009), sob pena de nulidade. Precedentes.

2. Há prejuízo à defesa da municipalidade quando essa não for cientificada da ação mandamental, a despeito de haver a defesa do ato impugnado pelo prefeito, apontado como coator, mesmo sendo este representante do município.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.541.920/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 22/10/2015). (Destaquei).

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO II DA LEI Nº 12.016/09 – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA –– ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA - ARGUMENTOS OUTROS DO APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO RESTAM PREJUDICADOS.

O art. 7º da Lei do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009) prevê que o Juiz, ao despachar a inicial, ordenará que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial, sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Hipótese em que, não foi determinada, fato este que acarretou vício insanável.
(N.U 1001387-55.2018.8.11.0055, Relatoria Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/09/2020, publicado no DJE 08/10/2020). (Negritei).

Nesse diapasão, constatada a violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, deve ser anulada a sentença, a fim de que seja notificado o órgão de representação judicial do Estado de Mato Grosso.

Forte nessas razões,
ACOLHO
a preliminar, suscitada pelo Estado de Mato Grosso, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para que o feito tenha prosseguimento a partir da ciência do
mandamus
ao órgão de representação judicial do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023